Tribunal: TJBA
Processo: 0571243-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571243-36.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: THOMAS DA ROCHA SANTANA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO PARCIAL DA GAP AO SOLDO. PEDIDO DE REVISÃO AUTOMÁTICA DA GRATIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2/TJBA). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente ação ordinária movida em face do Estado da Bahia, na qual se pleiteava a extensão do reajuste previsto na Lei Estadual nº 10.558/2007 — concedido aos soldados da Polícia Militar — aos demais postos da corporação, inclusive com reflexos na Gratificação por Atividade Policial Militar (GAPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste concedido pela Lei Estadual nº 10.558/2007 aos soldados da Polícia Militar deve ser estendido aos demais integrantes da carreira; e (ii) estabelecer se há direito à revisão automática da Gratificação por Atividade Policial Militar (GAP), a partir da incorporação parcial da gratificação ao soldo, promovida pela Lei Estadual nº 11.356/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2), fixou entendimento vinculante de que a incorporação de parte da GAP ao soldo não configura aumento de vencimentos, mas simples alteração da estrutura remuneratória, o que afasta a necessidade de revisão da gratificação. O mesmo julgado reconheceu a revogação tácita do art. 110, § 3º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, por identidade de conteúdo com o art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997, expressamente revogado pelo art. 33 da Lei nº 10.962/2008. Assim, não subsiste fundamento legal para exigir revisão automática da GAP com base em reajustes do soldo, sendo inviável o pleito do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A incorporação parcial da Gratificação por Atividade Policial Militar (GAP) ao soldo, promovida pela Lei Estadual nº 11.356/2009, não implica aumento de vencimentos e não autoriza revisão automática da gratificação. A revogação expressa do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 implicou a revogação tácita do art. 110, § 3º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, inviabilizando qualquer pretensão de revisão automática da GAP com base em reajustes do soldo. Não há direito à extensão do reajuste concedido exclusivamente aos soldados da PM/BA aos demais postos da corporação, por ausência de previsão legal e vedação constitucional à equiparação remuneratória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIII; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, §1º (revogado); Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110, §3º; Lei Estadual nº 10.558/2007; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 33; Lei Estadual nº 11.356/2009. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, j. 11.04.2024, DJE 08.05.2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0571243-36.2017.8.05.0001, em que figura como apelante THOMAS DA ROCHA SANTANA e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.